Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-49.2025.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO E TENTADO. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. ADEQUAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA. LAUDO PSIQUIÁTRICO VÁLIDO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. COMPATIBILIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DE NATUREZA TERAPÊUTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu impropriamente o réu pela prática dos crimes de furto consumado e tentativa de furto, em razão de inimputabilidade, aplicando medida de segurança de internação em unidade da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), pelo prazo mínimo de 1 ano, com reavaliação periódica, insurgindo-se a defesa contra a modalidade de internação, pugnando por tratamento ambulatorial, nova perícia psiquiátrica e afastamento da execução imediata da medida.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a medida de segurança de internação é proporcional e adequada ou se deve ser substituída por tratamento ambulatorial; (ii) estabelecer se o laudo psiquiátrico utilizado é válido ou se há necessidade de nova perícia contemporânea; (iii) determinar se é legítima a execução imediata da medida de segurança à luz da legislação e da política antimanicomial.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador pode escolher a espécie de medida de segurança mais adequada, considerando a periculosidade concreta do agente, não estando vinculado exclusivamente à natureza abstrata da pena do delito, nos termos do art. 97 do Código Penal e da jurisprudência do STJ.
4. O laudo psiquiátrico atesta transtorno mental grave, com prejuízo da capacidade de entendimento e autodeterminação, além de risco à própria integridade e a terceiros, indicando a necessidade de internação ao menos no momento.
5. O histórico clínico demonstra múltiplas internações, crises psiquiátricas, automutilação e baixa adesão ao tratamento ambulatorial, evidenciando a insuficiência de medidas menos gravosas.
6. A natureza patrimonial e não violenta dos delitos não afasta a internação quando comprovada periculosidade concreta do agente.
7. A defesa incorre em preclusão lógica ao questionar a validade do laudo que utilizou para sustentar a inimputabilidade, inexistindo nulidade ou exigência legal de contemporaneidade absoluta da perícia (art. 149 do CPP).
8. A atualização do quadro clínico é própria da fase de execução, mediante perícias periódicas para aferição da cessação da periculosidade, conforme art. 97 do Código Penal.
9. A medida de internação foi compatibilizada com a Política Antimanicomial (Resolução CNJ no 487/2023), ao determinar cumprimento em unidade da RAPS, vedando hospital de custódia e prevendo acompanhamento terapêutico individualizado.
10. A execução imediata da medida possui natureza terapêutica e preventiva, não se confundindo com execução provisória de pena, sendo admissível diante de risco concreto à saúde do inimputável e à coletividade.
4. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.